Tribunal: TJES
Processo: 5009561-18.2025.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEXANDRE PUPPIM
Órgão julgador: ALEXANDRE PUPPIM
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Bancários
Data de julgamento: 2026-04-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009561-18.2025.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: RENATO LUIZ FRANCISCO

APELADO: BANCO MAXIMA S.A. e outros (7)

RELATOR(A):
ALEXANDRE PUPPIM

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS. LEI DO SUPERENDIVIDAMENTO. PROCEDIMENTO BIFÁSICO. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. PLANO DE PAGAMENTO COM DESÁGIO. POSSIBILIDADE. AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO. OBRIGATORIEDADE. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação Cível interposta contra sentença que indeferiu a petição inicial e extinguiu o processo sem resolução de mérito em ação de repactuação de dívidas. O juízo de origem fundamentou a decisão na inviabilidade jurídica do plano de pagamento apresentado pelo autor, servidor público, o qual propôs a amortização de 35% da renda líquida em 60 meses, resultando em montante inferior à dívida total original. O apelante requer a anulação da sentença e o prosseguimento do feito para a realização da audiência de conciliação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A questão em discussão consiste em definir se a apresentação de plano de pagamento com previsão de deságio e sem a quitação integral dos encargos originais autoriza o indeferimento liminar da petição inicial, ou se a realização da audiência de conciliação configura ato processual obrigatório no rito da Lei nº 14.181/2021.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A Lei nº 14.181/2021 instituiu procedimento bifásico para o tratamento do superendividamento, composto por fase preventiva/conciliatória e fase repressiva/judicial, com o objetivo de preservar o mínimo existencial do consumidor.

4.
A audiência de conciliação com a presença dos credores constitui etapa indispensável do rito especial, conforme previsão do art. 104-A do CDC, momento adequado para a negociação do plano de pagamento voluntário.

5.
O indeferimento da petição inicial sob o argumento de que a proposta não garante o pagamento de 100% do passivo com os encargos originais esvazia o propósito da lei, destinada justamente a permitir a renegociação global de débitos.

6.
O § 4º do art. 104-B do CDC, ao disciplinar o plano judicial compulsório, exige a garantia mínima apenas do valor do principal corrigido monetariamente, admitindo-se, portanto, a exclusão de juros remuneratórios e multas para viabilizar a quitação.

7.
A prova documental demonstra a situação de superendividamento, com o comprometimento da quase totalidade da renda do consumidor, evidenciando o interesse de agir e a necessidade da tutela jurisdicional.

8.
A extinção prematura do feito sem a submissão da proposta aos credores viola o devido processo legal e o direito subjetivo do consumidor à tentativa de repactuação das dívidas.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9
Recurso provido.

Tese de julgamento:

A audiência de conciliação prevista no art. 104-A do CDC é ato processual obrigatório nas ações de repactuação de dívidas por superendividamento, sendo descabido o indeferimento liminar da petição inicial.

O plano de pagamento não exige, necessariamente, a quitação da integralidade da dívida com os encargos originais, admitindo-se o deságio sobre juros e multas, desde que preservado, no mínimo, o valor do principal corrigido na fase judicial compulsória.

A exigência de proposta inicial que contemple o pagamento total do débito original contraria a ratio legis da Lei nº 14.181/2021 e inviabiliza a preservação do mínimo existencial.

Dispositivos relevantes citados: Lei 14.181/2021; inciso I do art. 330 e inciso I do art. 485 do CPC; § 1º do art. 54-A, art. 104-A e § 4º do art. 104-B do CDC.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, Apelação Cível nº 10056899620238110041, Rel. Desa. Nilza Maria Possas de Carvalho, 1ª Câmara de Direito Privado, j. 12.11.2024; TJSP, Agravo de Instrumento nº 22813557720248260000, Rel. Des. Alexandre David Malfatti, 12ª Câmara de Direito Privado, j. 12.11.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Relator / Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os autos de Apelação Cível interposta por
RENATO LUIZ FRANCISCO,
em razão da Sentença (ID 15015572) proferida nos autos da ação de repactuação de dívidas (superendividamento), ajuizada em face de
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
E OUTROS
, que indeferiu a petição inicial e julgou extinto o processo sem resolução do mérito.

Em suas razões recursais (ID 15015573) alega o Apelante, em síntese, que: I) a nulidade da sentença por
error in procedendo
, ante a inobservância do rito especial previsto no art. 104-A do CDC, que impõe a realização de audiência conciliatória como ato obrigatório; II) o plano de pagamento apresentado na inicial é uma proposta sujeita a negociação com os credores, não cabendo o indeferimento liminar por suposta inviabilidade de quitação integral em 5 anos; III) o superendividamento restou comprovado, havendo comprometimento da subsistência e necessidade de preservação do mínimo existencial; IV) a necessidade de cassação da sentença com o retorno dos autos à origem para designação da audiência de conciliação e regular prosseguimento do feito.

Contrarrazões apresentadas pelos apelados (IDs 15015895, 15015891, 15015577 e 15015578), sustentando a manutenção da sentença recorrida e requerendo o desprovimento do recurso.

É o breve relatório.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5009561-18.2025.8.08.0024

APELANTE: RENATO LUIZ FRANCISCO

APELADO: BANCO MAXIMA S.A., CAIXA ECONOMICA FEDERAL, BANESTES SA - BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO, CREFISA SA, CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS, DACASA FINANCEIRA S/A - SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAME, BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A., NU PAGAMENTOS S.A., MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA.

RELATOR: DESEMBARGADOR ALEXANDRE PUPPIM

VOTO

Cuidam os autos de ação de repactuação de dívidas por superendividamento, ajuizada por
RENATO LUIZ FRANCISCO
em face de múltiplas instituições financeiras, com fundamento na Lei nº 14.181/2021, objetivando a renegociação de seu passivo mediante a apresentação de plano de pagamento que preserve seu mínimo existencial.

A petição inicial narra que o autor, servidor público estadual, aufere renda líquida aproximada de R$ 7.117,27, contudo, enfrenta um comprometimento mensal de R$ 101.058,91 decorrente de empréstimos consignados e não consignados, o que representa 1.419,91% de seus rendimentos, inviabilizando sua subsistência e o custeio de despesas básicas.

A sentença impugnada (ID 15015572), proferida pelo Juízo da 5ª Vara Cível de Vitória, indeferiu a petição inicial e extinguiu o processo sem resolução de mérito, com fulcro nos artigos 330, I, e 485, I, do Código de Processo Civil, ao fundamento de que a proposta de pagamento apresentada pelo autor — limitando a amortização a 35% de sua renda líquida ao longo de 60 meses, totalizando R$ 149.462,40 frente a uma dívida de R$ 464.761,33 — seria juridicamente inviável, por configurar "inadimplência parcial" e não contemplar a quitação integral do débito no prazo legal de cinco anos, conforme interpretou o art. 104-A do Código de Defesa do Consumidor.

Analisando atentamente o caderno processual, observa-se que a controvérsia recursal reside na verificação da regularidade da extinção prematura do feito, especificamente se a apresentação de um plano de pagamento que preveja deságio, com a redução do valor total na fase inaugural, autoriza o indeferimento da petição inicial, ou se, ao revés, a designação da audiência de conciliação constitui ato processual obrigatório e indispensável no rito especial do superendividamento.

A Lei 14.181/21, que alterou o Código de Defesa do Consumidor e o Estatuto do Idoso, instituindo o procedimento de repactuação de dívida por superendividamento, busca a preservação do mínimo existencial do consumidor, e visa evitar os efeitos deletérios do superendividamento, positivando regras sobre a conciliação e a repactuação de dívidas.

Com efeito, o procedimento de repactuação de dívida compreende duas etapas distintas: na primeira, realiza-se uma audiência de conciliação com os credores, ocasião em que o devedor deve apresentar um plano de pagamento, observando a forma e o prazo previstos no art. 104-A do Código de Defesa do Consumidor. Referido plano deve conter a discriminação dos valores e parcelas que propõe quitar em relação a cada credor, bem como o prazo estimado para a quitação integral da dívida.

Na segunda etapa, caso a audiência conciliatória não resulte em acordo, é instaurado o processo de superendividamento, com vistas à revisão e complementação dos contratos e à repactuação das dívidas por meio de um plano judicial obrigatório, promovendo a citação de todos os credores cujos créditos não tenham integrado o acordo porventura celebrado, conforme disposto no art. 104-B do CDC.

Quadra registrar que, nos termos do § 4º, do artigo 104-B, do CDC, o plano judicial compulsório assegurará aos credores, no mínimo, o valor do principal devido, corrigido monetariamente por índices oficiais de preço, e preverá a liquidação total da dívida, após a quitação do plano de pagamento consensual previsto no art. 104-A, em, no máximo, 5 (cinco) anos, sendo que a primeira parcela será devida no prazo máximo de 180 (cento e oitenta) dias, contado de sua homologação judicial, e o restante do saldo será devido em parcelas mensais iguais e sucessivas.

No caso dos autos, a prova documental corrobora a situação de superendividamento alegada, estando demonstrado pelo contracheque do autor a renda bruta de R$ 9.587,78, severamente impactada por descontos consignados na fonte, restando um líquido de R$ 3.103,89.

Concomitantemente, os extratos bancários e planilhas de débitos evidenciam que o passivo mensal, somando-se os débitos em conta corrente e cartões de crédito, supera a totalidade dos rendimentos disponíveis, configurando a hipótese do art. 54-A, § 1º, do CDC, qual seja, a impossibilidade manifesta de pagar a totalidade das dívidas de consumo sem comprometer o mínimo existencial.

Ademais, o autor comprovou despesas básicas inadiáveis com moradia, alimentação, serviços essenciais e educação de dependente, que totalizam cerca de R$ 2.010,00, valor incompatível com o saldo remanescente após a apropriação dos recursos pelas instituições financeiras.

Conforme consignado alhures, a legislação consumerista instituiu um procedimento bifásico para o tratamento do superendividamento: uma fase preventiva/conciliatória (art. 104-A) e uma fase repressiva/judicial (art. 104-B).

No caso dos autos, a exigência de que o consumidor apresente, já na petição inicial, um plano que garanta matematicamente o pagamento de 100% do passivo acumulado, com juros e encargos contratuais originais, esvaziaria o propósito da lei, que é justamente permitir a renegociação global com dilação de prazos e redução de encargos.

Impende salientar que não é requisito do plano voluntário, tampouco do plano judicial compulsório, o pagamento da totalidade da dívida em seus termos originais.

Com efeito, o artigo 104-A do CDC determina que o consumidor apresente proposta de pagamento com prazo máximo de 5 anos, preservado o mínimo existencial. Por sua vez, o art. 104-B, § 4º, do CDC, ao disciplinar o plano judicial compulsório, aplicável quando frustrada a conciliação, estabelece expressamente que este assegurará aos credores, "
no mínimo,
o valor do principal devido,
corrigido monetariamente por índices oficiais de preço"
, prevendo a liquidação total da dívida após a quitação do plano consensual.

Ex positis
, afigura-se evidente que a própria lei admite, na fase judicial, a exclusão de juros remuneratórios, multas e encargos de inadimplência para viabilizar o pagamento do principal, o que demonstra a possibilidade jurídica de planos que não contemplem o valor integral exigido pelos bancos.

Portanto, no caso dos autos, a extinção liminar do processo sob o argumento de que o plano proposto não quita a integralidade da dívida em cinco anos revela-se equivocada e contrária à
ratio legis
da Lei 14.181/2021.

Lado outro, a rejeição liminar da proposta do autor, sem submetê-la ao crivo dos credores, que poderiam aceitar deságios, como demonstram as ofertas de até 80% de desconto juntadas aos autos, viola o devido processo legal e o direito do consumidor à repactuação.

Nesse sentido, a jurisprudência pátria reforça que a audiência de conciliação é ato imprescindível devendo os autos retornarem para a realização da audiência prevista no art. 104-A do CDC.

Mutatis mutandis:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS LEI DO SUPERENDIVIDAMENTO (LEI N. 14.181/2021)- INSURGÊNCIA DA PARTE AUTORA – PRETENSÃO DE REPACTUAR DÍVIDAS PARA ASSEGURAR O MÍNIMO EXISTENCIAL –
RITO ESPECIAL - SISTEMA BIFÁSICO - FASE INICIAL DE CONCILIAÇÃO VOLUNTÁRIA COM A PRESENÇA DE TODOS OS CREDORES PARA ELABORAÇÃO DE PLANO DE PAGAMENTO CONSENSUAL
– APÓS, FASE JUDICIAL/CONDENATÓRIA SEGUNDO PROCEDIMENTO ELEITO - revisão e integração dos contratos, repactuação das dívidas remanescentes e elaboração de plano de pagamento compulsório - EXTINÇÃO PREMATURA DO FEITO – INTERESSE DE AGIR CONFIGURADO - SENTENÇA REFORMADA - RECURSO PROVIDO. A Lei do Superendividamento (Lei nº 14 .181/2021) alterou o Código de Defesa do Consumidor e estabeleceu rito especial para andamento das ações de repactuação de dívida em razão de superendividamento do consumidor
. O rito especial é bifásico e prevê na primeira fase (voluntária) a elaboração de plano de pagamento consensual em audiência conciliatória a ser realizada com a presença de todos os credores e, na segunda fase (contenciosa), a formação de plano judicial compulsório, por meio da revisão e integração dos contratos e repactuação das dívidas remanescentes. Se não observado o andamento pelo rito especial, com a devida sequência das fases previstas, mostra-se prematura a extinção do feito, capaz de gerar prejuízos ao consumidor, que não teve a oportunidade de repactuação de suas dívidas. Observada a integralidade dos empréstimos contraídos pelo demandante e seus consequentes efeitos em sua esfera financeira pessoal, mostra-se caracterizado o superendividamento do autor/apelante e, portanto, o seu interesse de agir.

(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10056899620238110041, Relator.: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Data de Julgamento: 12/11/2024, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 14/11/2024)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS. DEVIDO O RECEBIMENTO E PROCESSAMENTO DA INICIAL. MÍNIMO EXISTENCIAL . VALOR PREVISTO NO DECRETO Nº 11.150/2022 QUE NÃO É ABSOLUTO. ADEQUAÇÃO DO FEITO DE ORIGEM AO PROCEDIMENTO PREVISTO NO CDC. Recurso contra decisão que determinou a emenda à inicial, sob pena de indeferimento . Situação concreta de superendividamento, diante da manifesta impossibilidade da autora para pagamento das dívidas (exigíveis e vincendas). Preenchimento dos requisitos para processamento da ação de repactuação de dívidas. Decisão impugnada que fez consideração sobre o mínimo existencial, sugerindo-se o atendimento do parâmetro do art. 3ª do Decreto nº 11.150/2022 como requisito para recebimento da petição inicial. Descabimento.
O elemento essencial do superendividamento consiste na manifesta impossibilidade do consumidor (de boa-fé) honrar os débitos de consumo.
E o decreto que traçou apenas um piso (normativo) para identificação do mínimo existencial . Possibilidade, em tese, do caso concreto exigir fixação em patamar (valor) superior. Essa identificação do mínimo existencial, na verdade, será relevante para o plano de pagamento (voluntário ou impositivo). Recebimento da petição inicial e prosseguimento da ação. Observância ao procedimento previsto no CDC para a ação de repactuação de dívidas. DECISÃO REFORMADA. RECURSO PROVIDO, COM DETERMINAÇÃO.

(TJ-SP - Agravo de Instrumento: 22813557720248260000 Jales, Relator.: Alexandre David Malfatti, Data de Julgamento: 12/11/2024, 12ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 12/11/2024)

Ante o exposto, conheço do recurso para, no mérito, conferir-lhe provimento, e anular a r. sentença recorrida, determinando o retorno dos autos ao Juízo de origem para o regular processamento do feito, com a designação da audiência de conciliação prevista no art. 104-A do Código de Defesa do Consumidor, assegurando-se ao autor a oportunidade de negociar suas dívidas com a preservação do mínimo existencial.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

PROCESSO Nº

5009561-18.2025.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: RENATO LUIZ FRANCISCO

APELADO: BANCO MAXIMA S.A., CAIXA ECONOMICA FEDERAL, BANESTES SA BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO, CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS, DACASA FINANCEIRA S/A - SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAME, BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A., NU PAGAMENTOS S.A., MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA.

VOTO VISTA

Eminentes Pares,

Pedi vista dos presentes autos, com o objetivo de examinar com maior profundidade a controvérsia instaurada em sede de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
RENATO LUIZ FRANCISCO
em face da
SENTENÇA
proferida pelo Juízo da 5ª Vara Cível de Vitória, que indeferiu a petição inicial de ação de repactuação de dívidas por superendividamento.

O cerne da insurgência reside no fato de o juízo
a quo
ter extinguido o feito, sem resolução de mérito, por considerar juridicamente inviável o Plano de Pagamento apresentado pelo Autor, na medida em que propunha a amortização com deságio frente ao montante total da dívida original, argumentando, para tanto, que a proposta não garantiria a quitação integral no prazo de cinco anos, conforme interpretação do artigo 104-A, do Código de Defesa do Consumidor.

Em seu Voto, o Eminente Relator, Desembargador ALEXANDRE PUPPIM, manifestou-se pelo provimento do recurso para anular a Sentença, fundamentando que a Audiência de Conciliação é etapa obrigatória e que a proposta inicial não exige a quitação da integralidade da dívida com todos os encargos originais.

Com efeito, a Lei do Superendividamento instituiu um procedimento especial de natureza bifásica, sendo a primeira fase, de cunho eminentemente conciliatório (artigo 104-A, do Código de Defesa do Consumidor), destinada a buscar uma solução consensual entre devedor e todos os seus credores. Somente em caso de frustração dessa etapa é que se inaugura a fase judicial repressiva (artigo 104-B, do Código de Defesa do Consumidor).

Importa consignar a propósito da matéria em destaque, que a Audiência de Conciliação prevista no artigo 104-A, do Código de Defesa do Consumidor, não constitui mera faculdade do Magistrado, mas uma etapa indispensável, revelando-se um pilar do regime jurídico do superendividamento e, portanto, uma condição de procedibilidade do rito.

Nesse contexto, ao indeferir a inicial por considerar a proposta "insuficiente", o Juízo de origem suprimiu a oportunidade de diálogo mediado pelo Judiciário, momento em que os credores poderiam, voluntariamente, aceitar deságios e repactuações — prática, inclusive, comum no mercado financeiro, conforme as ofertas de desconto já colacionadas aos autos.

Nesse sentido, a jurisprudência Pátria tem reafirmado o caráter obrigatório do ato, senão vejamos:

EMENTA:
DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SUPERENDIVIDAMENTO. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. LIMITAÇÃO DE DESCONTOS EM FOLHA. INOBSERVÂNCIA DO RITO DO ART. 104-A DO CDC. NECESSIDADE DE AUDIÊNCIA PRÉVIA DE CONCILIAÇÃO. A LEI Nº 14.181/2021 ALTEROU O CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR PARA ESTABELECER PROCEDIMENTO ESPECÍFICO E OBRIGATÓRIO PARA A REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS EM CASO DE SUPERENDIVIDAMENTO, CUJA FASE INAUGURAL É A AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO COM TODOS OS CREDORES E APRESENTAÇÃO DE PLANO DE PAGAMENTO.
A AUDIÊNCIA PREVISTA NO ART. 104-A DO CDC É CONDIÇÃO DE PROCEDIBILIDADE E PILAR DO REGIME JURÍDICO DO SUPERENDIVIDAMENTO, NÃO PODENDO SER SUPRIMIDA POR DECISÃO JUDICIAL LIMINAR.
PRECEDENTE DO STJ. A CONCESSÃO DE TUTELA PROVISÓRIA SEM OBSERVÂNCIA DESSE RITO PROCESSUAL VIOLA O CONTRADITÓRIO E A SEGURANÇA JURÍDICA, ALÉM DE BENEFICIAR INDEVIDAMENTE O DEVEDOR SEM GARANTIR A PARTICIPAÇÃO DOS CREDORES. RECURSO PROVIDO.

(
TJRJ
; AGRAVO DE INSTRUMENTO: 00575897120258190000, Relator: Des(a). ANDRE LUIZ CIDRA, Data de Julgamento: 11/09/2025, VIGESIMA CAMARA DE DIREITO PRIVADO (ANTIGA 11ª CÂMARA CÍVEL), Data de Publicação: 15/09/2025)

EMENTA:
APELAÇÃO. AÇÃO DE SUPERENDIVIDAMENTO.
SENTENÇA DE INDEFERIMENTO DA INICIAL.
1. CONTROVÉRSIA. Insurgência recursal da autora em face do indeferimento da petição inicial, alegando: (a) necessidade de aplicação do procedimento especial do superendividamento, diante do comprometimento integral dos seus rendimentos mensais com empréstimos e despesas fixas; (b) extinção indevida da ação, sem a realização de audiência de conciliação, prevista no art. 104-A, do CDC; (c) desnecessidade de análise do caso sob os parâmetros do Decreto 11.150/2022. 2. PROCEDIMENTO DO SUPERENDIVIDAMENTO. Houve prova suficiente nos autos de comprometimento dos rendimentos mensais da autora com despesas básicas e empréstimos, afetando a sua subsistência. Ação de repactuação de dívidas (lei do superendividamento).
Necessidade de observância do procedimento específico imposto pelos arts. 104-A e seguintes do CDC.
3. RECURSO DA AUTORA PROVIDO. SENTENÇA ANULADA, COM DETERMINAÇÃO.

(
TJSP
; Apelação Cível: 10007101520248260405 Osasco, Relator: Luís H. B. Franzé, Data de Julgamento: 25/09/2024, 17ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 26/09/2024)

Desta forma, tenho que a fundamentação da Sentença recorrida, ao exigir que o Plano Inicial contemple 100% (cem por cento) do passivo com juros e multas originais, contraria a própria
ratio legis
da reforma consumerista.

A rigor, o objetivo da lei é justamente permitir que o consumidor, de boa-fé, reorganize sua vida financeira sem comprometer o mínimo existencial.

Fixadas tais premissas, tem-se que a proposta apresentada com a inicial é meramente preliminar e dialógica, uma vez que o art. 104-B, § 4º, do Código de Defesa do Consumidor, ao tratar do Plano Judicial Compulsório, exige apenas a garantia do valor principal corrigido monetariamente. Portanto, a exclusão de juros remuneratórios e encargos moratórios é uma possibilidade jurídica expressamente admitida pelo sistema para viabilizar a recuperação do devedor.

Por conseguinte, exigir um plano matematicamente perfeito e integral já na exordial inviabilizaria de forma despropositada o prosseguimento de diversas ações de superendividamento, contrariando o próprio objetivo da Lei.

Na hipótese, restando configurada a situação de superendividamento do Recorrente e o cumprimento dos requisitos essenciais da inicial, a extinção prematura do feito caracteriza
error in procedendo
e violação ao devido processo legal.

Diante do exposto, por se tratar de matéria de ordem pública cognoscível de ofício, ACOMPANHO INTEGRALMENTE O VOTO DO EMINENTE RELATOR, para conhecer e conferir provimento ao Recurso de Apelação Cível e, anular a Sentença recorrida, determinando o retorno dos autos ao Juízo de origem para a designação da Audiência de Conciliação prevista no art. 104-A do Código de Defesa do Consumidor, prosseguindo-se o feito em seus ulteriores termos.

É como voto, respeitosamente.

NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

DESEMBARGADOR